Tribunal: TJDFT
Processo: 0722414-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LUGAR DA CONSUMAÇÃO. PREVENÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. Admite-se a impetração de habeas corpus contra ato judicial para o qual a legislação não estabelece recurso próprio, sendo cabível, portanto, em face de decisão que rejeita a exceção de incompetência.

2. A regra geral da competência (art. 70, caput, do CPP) é a do lugar de consumação do crime. Em se tratando de infração continuada ou permanente a competência se dará pela prevenção (art. 71 do CPP). Sendo desconhecido o lugar da infração, o domicílio ou a residência do réu fixarão a competência (art. 72, caput, do CPP).

3. No caso de crime de organização criminosa, consoante o art. 2o da Lei no 12.850/2013, por se tratar de delito autônomo de natureza permanente, a competência há de ser aferida, em tese, nos termos do regramento precedente, qual seja, pelo lugar da consumação do crime, que no caso do tipo descrito, se dá pelo seu núcleo “associar-se de 4 ou mais pessoas”.

4. Havendo dúvida sobre o local da consumação do crime de organização criminosa, por se tratar de crime formal e permanente, a competência se dará pela prevenção.

5. Habeas corpus admitido. Ordem denegada.